Tribunal: TJES
Processo: 5006437-34.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006437-34.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: ARLINDO ANTONIO NASS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO ENTE COMPETENTE PELA PRESTAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer, determinou a internação compulsória de dependente químico e o condenou, juntamente com o Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante requer o afastamento de sua condenação ao pagamento da verba honorária, sustentando que a responsabilidade pelo procedimento, por ser de alta complexidade, é do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município, embora solidariamente responsável pela prestação de saúde (Tema 793/STF), deve arcar com os honorários de sucumbência em demanda que pleiteia internação compulsória, procedimento de alta complexidade cuja competência administrativa primária é do Estado, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

A autoridade judicial pode, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O tratamento de internação compulsória é considerado de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade primária do Estado do Espírito Santo.

O princípio da causalidade impõe que os ônus processuais recaiam sobre a parte que deu causa à instauração da lide, que, no caso, é o ente federativo que tinha o dever de fornecer o tratamento e não o fez.

Sendo do Estado a competência administrativa para a prestação do serviço de saúde de alta complexidade, descabe a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que tenha integrado o polo passivo da demanda em razão da solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência em demandas de saúde define-se pelo princípio da causalidade, devendo recair sobre o ente federado a quem competia administrativamente a prestação pleiteada e que deu causa ao ajuizamento da ação.

Sendo a internação compulsória um tratamento de alta complexidade de responsabilidade primária do Estado, afasta-se a condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial, ainda que figure no polo passivo da lide em decorrência da responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001; Portaria SESA n° 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.835.174-MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, na
ação cominatória de obrigação de fazer para internação voluntária
ajuizada por
ARLINDO ANTONIO NASS
, julgou procedente a pretensão autoral, para confirmar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória de Jefferson Antonio Vieira Nass, condenando o Município e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID 12141488), o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto que (i) conforme a tese firmada no Tema 793 do STF, a responsabilidade pela internação compulsória, por ser procedimento de alta complexidade, é do Estado do Espírito Santo, devendo a obrigação ser direcionada exclusivamente ao referido ente; (ii) deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Segundo se depreende, a demanda visou à internação compulsória de Jefferson Antonio de Vieira Nass, dependente químico, medida necessária diante da insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, confirmando a medida liminar anteriormente concedida e condenando o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde.

Com efeito, a respeito do tema, a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Nesse contexto, este egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que a manutenção do ente municipal na lide ampara-se na solidariedade dos entes da federação na prestação de serviços relativos à saúde, mas que a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade,
in litteris
:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ESTADO. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. RECURSOS PROVIDOS. 1) Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. 2) Nesse sentido, o STF pacificou o entendimento de que
“[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)
3) Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentara que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 4) Demonstrada a competência do
Estado
para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.
[...] (TJES, ApCiv 0003410-28.2020.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Des: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 15.12.2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
Sendo o Estado o responsável pelo custeio do tratamento, a condenação do Município em honorários advocatícios e custas processuais deve ser afastada, conforme o princípio da causalidade.
5. O cumprimento da obrigação já foi realizado pelo Estado, tornando prejudicada a pretensão de ressarcimento do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso de apelação provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada quanto aos demais pontos. Tese de julgamento: 1. O tratamento de internação compulsória para transtornos mentais, por ser de alta complexidade, deve ser custeado prioritariamente pelo ente estadual, nos termos do SUS.
2. A responsabilidade solidária entre os entes federados não autoriza a imposição de obrigações financeiras indevidas ao Município quando a competência primária recai sobre o Estado. 3. O Município não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ações de saúde quando sua responsabilidade não é direta.
[...] (TJES, ApCiv RemNec 5033614-68.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel: Raphael Americano Câmara, 31.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO – AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. [...]
2.
Mérito:
Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.

3. [...]
.
5.
Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual,
in casu
,
uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
. 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
. 10. O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. [...] (AC nº 0004693-23.2019.8.08.0047 – RELATOR DESIG. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - JULGADO EM 31/05/2022 E LIDO EM 31/05/2022).

No caso, observa-se que o tratamento de internação compulsória é considerado de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA n° 90-R/2014.

Nesse sentido, sob a égide do princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser imputados à parte que deu causa à instauração da lide, o que não necessariamente coincide com a parte “vencida”.

Disso decorre que a responsabilidade por tais ônus deve recair sobre o ente federativo que, por competência administrativa, deveria ter fornecido o tratamento e não o fez, no caso, o Estado do Espírito Santo.

Nesse diapasão, o C. Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência, a exemplo do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 3.
Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide"
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). (...) 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.835.174 - MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe: 11/11/2019)

Ademais, considerando que a distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde atribui ao Estado a responsabilidade primária pela internação, descabe a condenação do Município apelante ao pagamento da verba sucumbencial, razão pela qual a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e afastar a condenação do Município de Cariacica ao pagamento dos honorários de sucumbência, mantendo tal ônus exclusivamente a cargo do Estado do Espírito Santo.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que não configuradas as hipóteses previstas na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)